Tribunal: TJBA
Processo: 8172644-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal nº 8172644-23.2022.8.05.0001 Apelante: Rener Torres De Sá Apelante: Reinaldo Crispim Gomes De Santana (Assistente De Acusação) Apelado: Ministério Público Do Estado Da Bahia Origem: 9ª Vara Criminal Da Comarca De Salvador/Ba Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria De Oliveira Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE RECORRER. PREJUÍZO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo réu, condenado por lesão corporal de natureza grave após desclassificação do tipo imputado, e pelo Assistente de Acusação, contra sentença que desclassificou a imputação de lesão corporal gravíssima para grave, determinando a posterior análise de suspensão condicional do processo, sem que constasse da publicação o nome do Assistente de Acusação regularmente constituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença e os atos processuais subsequentes em razão da ausência de intimação do Assistente de Acusação; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito dos recursos defensivo e acusatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regular habilitação do Assistente de Acusação nos autos impõe sua obrigatória intimação de todos os atos decisórios relevantes, inclusive da sentença, sob pena de nulidade. 4. A ausência de publicação do nome do Assistente de Acusação no Diário da Justiça Eletrônico configura violação direta ao contraditório e à ampla defesa. 5. O art. 271 do Código de Processo Penal assegura ao Assistente de Acusação o direito de recorrer, o que pressupõe intimação válida e regular. 6. O prejuízo é manifesto, pois a falha na intimação resultou no não conhecimento dos Embargos de Declaração por intempestividade, inviabilizando a apreciação de questões relevantes suscitadas. 7. Configurado o prejuízo, resta atendida a exigência do art. 563 do Código de Processo Penal, impondo-se o reconhecimento da nulidade. 8. Declarada a nulidade a partir da publicação da sentença, fica prejudicada a análise do mérito dos recursos, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Assistente de Acusação provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do Assistente de Acusação regularmente constituído acerca da sentença configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. Demonstrado o prejuízo decorrente da intimação defeituosa, impõe-se a anulação dos atos processuais praticados após a publicação da sentença. 3. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise do mérito dos recursos interpostos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 271, 383, § 1º, 563 e 564, III, “o”; CP, art. 129, § 1º, III, e § 2º, IV Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8172644-23.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes RENER TORRES DE SÁ (acusado) e REINALDO CRISPIM GOMES DE SANTANA (Assistente de Acusação), e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos e DAR PROVIMENTO ao apelo do Assistente de Acusação para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE dos atos processuais a partir da publicação da sentença, julgando PREJUDICADO o apelo do Réu e a análise do mérito de ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.